Tribunal: TJES
Processo: 5005235-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005235-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TRAJANO JOSE DE CONCEICAO MENEZES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação revisional de saldo de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional aplicável às demandas que versam sobre falha na prestação do serviço e desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo 1150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por eventuais falhas na gestão de contas PASEP, sendo da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda quando não há necessidade de inclusão da União no feito (Tema 1150/STJ).

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, não se configurando a prescrição quando a ação é ajuizada dentro de dez anos a partir de tal ciência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem a má gestão de contas individuais do PASEP, sendo a competência da Justiça Estadual.

2. É de dez anos o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP.

3. O marco inicial do prazo prescricional decenal é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques em sua conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Decreto-Lei 20.910/32.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005235-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: TRAJANO JOSE DE CONCEICAO MENEZES
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA REGINA MONJARDIM GUASTI MENEZES - ES36587

VOTO

Preliminar: não cabimento do recurso

Conforme consta do relatório, o agravado suscita preliminar de não cabimento do recurso de agravo de instrumento de decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição.

Sem razão. A teor do disposto no art. 1.015 do CPC é cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que versar sobre mérito do processo, a exemplo da tese de prescrição.

Além disso, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 988, o rol do artigo em questão é de taxatividade mitigada, ou seja, também é cabível quando a espera para análise recursal da questão em sede de apelação se mostrar inútil ou gravosa, sendo precisamente o caso dos autos, quanto as teses de ilegitimidade e incompetência.

REJEITO
, portanto, a preliminar de não cabimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação revisional de valores de conta PASEP c/c indenização ajuizada por
Trajano José de Conceição Menezes
, rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum Estadual, ausência de interesse de agir, e indeferiu o pedido de denunciação da lide à União.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese:
i)
que o autor não teria comprovado a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade;
ii)
que já teria recebido corretamente todos os valores do PASEP a que teria direito, razão pela qual não haveria interesse de agir;
iii)
que o banco seria parte ilegítima, cabendo à União responder por eventuais diferenças devidas;
iv)
que a Justiça Federal seria competente para julgamento do feito;
v)
que a pretensão estaria prescrita, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei 20.910/32, ou, subsidiariamente, o prazo decenal, já transcorrido.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Consoante destacado, No caso em exame, não trouxe o recorrente elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora, de modo que a benesse concedida pelo magistrado “a quo” não merece,
a priori
, reforma.

Quanto às preliminares rejeitadas, tampouco merece acolhida a irresignação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No que tange à prescrição, observa-se que o autor alega ter tomado ciência dos desfalques somente em 11 de outubro de 2023, quando obteve acesso a extratos detalhados da conta, de modo que a ação, proposta em 2024, obviamente se deu dentro do prazo de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Afasta-se, também, a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil na esteira do precedente qualificado apontado, afinal, nos casos em que se discute má gestão da conta individualizada, como saques indevidos ou ausência de crédito dos rendimentos legalmente previstos, a responsabilidade é da instituição bancária que atuou como agente gestor do programa.

No caso, como a pretensão se escora na incorreta correção dos valores depositados, é legítima a instituição financeira indicada.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, pois a existência de divergência entre os valores creditados e os que deveriam ter sido aplicados à conta, conforme critérios legais e regulamentares, legitima o ajuizamento da demanda.

A questão da competência também não comporta alteração, já que inexiste litisconsórcio necessário com a União se a controvérsia gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, pela má gestão da conta, cuja competência é da Justiça Comum Estadual.

No mesmo sentido tem sido decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE . BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL . ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual . II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a decisão deveria ter sido proferida de outro modo, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas finais (Res. 031/2025/TJES).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira